Tribunal: TJSP
Processo: 1009833-94.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência. Insurgência de ambas as partes.

Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR. Indicação da existência de operação financeira entre as partes. Declaração obrigatória da instituição financeira segundo a Resolução n. 4.571/2017. Ausência de informação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência. Insurgência de ambas as partes.

Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR. Indicação da existência de operação financeira entre as partes. Declaração obrigatória da instituição financeira segundo a Resolução n. 4.571/2017. Ausência de informação desabonadora.

Contrato de cartão de crédito entre as partes, porém sem qualquer sinal de atraso da consumidora. Relação negocial não impugnada, tampouco comprovada sua liquidação. Regularidade do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente perante referido sistema SCR do Banco Central.

Responsabilidade civil objetiva. Relação de consumo. Inexistência de ilícito praticado pela financeira. Demonstração de dano moral experimentado pela cliente. Inocorrência. Recusa de venda de aparelho celular por loja de telefonia, pois teria feito pesquisa informadora de restrição no Sisbacen. Inadmissibilidade. Consulta ao sistema SCR possível apenas por instituições financeiras e com expressa autorização da pessoa que pretende a concessão de crédito bancário. Extrato de cadastro de inadimplentes que aponta negativações em nome da autora. Dever de indenizar não caracterizado.

Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso da ré provido e apelo da autora rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009833-
94.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelada TATIANE DE
BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante FINANCEIRA ITAU CBD
S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e negaram
provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
Voto no 42.146
Apelação no 1009833-94.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelantes: Tatiane de Barros; e Financeira Itaú CDB S/A - CFI
Apeladas: as mesmas partes
Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer
e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência.
Insurgência de ambas as partes.
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil
SCR. Indicação da existência de operação financeira entre as
partes. Declaração obrigatória da instituição financeira segundo
a Resolução n. 4.571/2017. Ausência de informação
desabonadora.
Contrato de cartão de crédito entre as partes, porém sem
qualquer sinal de atraso da consumidora. Relação negocial não
impugnada,
tampouco
comprovada
sua
liquidação.
Regularidade do Relatório de Informações Detalhadas do
Cliente perante referido sistema SCR do Banco Central.
Responsabilidade civil objetiva. Relação de consumo.
Inexistência de ilícito praticado pela financeira. Demonstração
de dano moral experimentado pela cliente. Inocorrência.
Recusa de venda de aparelho celular por loja de telefonia, pois
teria feito pesquisa informadora de restrição no Sisbacen.
Inadmissibilidade. Consulta ao sistema SCR possível apenas
por instituições financeiras e com expressa autorização da
pessoa que pretende a concessão de crédito bancário. Extrato
de cadastro de inadimplentes que aponta negativações em
nome da autora. Dever de indenizar não caracterizado.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da
demanda. Recurso da ré provido e apelo da autora rejeitado.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, reportadas a
negativações de débitos questionados com indevidos, em que a r. sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a inexistência
de relação jurídica e determinar o cancelamento das restrições de crédito,
além de atribuir às partes, diante da sucumbência recíproca, o pagamento
das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela autora e de
30% pela ré, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa em favor do procurador da ré e, por equidade, de
R$ 900,00 em favor do da autora, observando-se a concessão da justiça
gratuita em favor desta última parte.
Foram opostos embargos de declaração pela ré, porém
rejeitados na forma da r. decisão de fls. 155 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
Apela a autora, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau na parte em que lhe foi desfavorável, em apertada síntese,
sob o fundamento de que não seria adequada a aplicação da súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça à hipótese, razão pela qual postulou a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Apela a ré, por sua vez, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em suma, sob o fundamento de que a autora não negou a
existência da relação jurídica e do débito, mas, embora tenha alegado seu
pagamento, não comprovou isso no processo, motivo pelo qual a
negativação efetivada se mostrou regular, ainda mais diante da
renegociação havida, para o pagamento em 12 prestações, quando houve
adimplemento de apenas 7 parcelas.
Por fim, alegando o decaimento de parte mínima do pedido e
postulando a atribuição do pagamento da sucumbência integralmente pela

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
autora, requereu o provimento do recurso e a improcedência da demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso da autora deve ser rejeitado e o da ré acolhido.
Respeitado o entendimento de origem, não há questionamento
algum no processo sobre a existência de relação jurídica entre as partes, até
mesmo porque a própria autora confirma ter realizado a contratação de
crédito perante a ré, porém afirmaria que inexistiria débito algum
justificador de sua inscrição em cadastro mantido junto ao Banco Central
do Brasil, denominado de SCR Sistema de Informação de Crédito, e por
isso imputa à ré responsabilidade civil por supostos danos morais

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
experimentados quando da tentativa frustrada de obtenção de crediário
para a compra de aparelho celular.
O documento apresentado a fls. 27/85 dos autos é referido
Relatório de Informações Detalhadas do Cliente junto ao SCR do Banco
Central do Brasil, em que se percebem quais seriam as operações de
crédito concedidas à autora, suas situações de adimplência perante as
respectivas instituições bancárias financiadoras em determinado período de
tempo.
Pretendeu, com base em tal documento, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, porque haveria informações
negativas provenientes de anotação formulada pela ré, que teriam
motivado a rejeição da concessão de crédito no mercado de consumo.
Entretanto, o pedido não profliga.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
Importa ressaltar, de chofre, que a autora articulou em sua
petição inicial que “tentou adquirir um celular em uma loja da telefonia
claro e o mesmo lhe foi negado, no valor aproximadamente de R$ 1.500,00
(Mil e quinhentos), a gerente da loja somente informou que em seu nome
consta restrição Sisbacen” (trecho de fl.04).
Todavia, nenhuma loja ou rede do comércio tem acesso ao
SCR, apenas instituições financeiras e com autorização expressa da pessoa
consultada.
O SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
é apenas “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as
operações de crédito, avais e fianças prestados, além de limites de créditos
concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no
país”.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
A existência de contratação entre a autora e a ré, por si só,
obriga esta última a declarar junto ao Banco Central os dados relativos à
operação financeira.
Isto, porque toda instituição financeira em atividade tem o
dever de informar ao Banco Central do Brasil como está sua situação de
crédito em relação a cada um de seus clientes em razão da Resolução n.
4.571/2017:
“Art. 2o O SCR tem por finalidades:
I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins
de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o
exercício de suas atividades de fiscalização; e
II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições
financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o
montante de responsabilidades de clientes em operações de
crédito”.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
Em outras palavras, é informada no Sistema de Informações
de Créditos (SCR) a existência de créditos a vencer e também os já
vencidos, independentemente de seu adimplemento, podendo tais
informações ficar disponíveis para todos os bancos, não somente àqueles
com quem o cliente mantém relacionamento.
Entretanto, é inexorável que o respectivo consumidor autorize
expressamente que determinada instituição bancária possa consultar suas
informações junto a tal sistema SCR, tendo em vista a necessidade de
atenção à legislação pertinente ao sigilo bancário.
Nos dias atuais, é até natural, além de cauteloso, que no
momento do fornecimento de crédito a instituição financeira solicite ao
cliente referida autorização, na medida em que é de suma importância, se
não fundamental, a verificação da higidez econômica da pessoa para o
pagamento da obrigação pretendida, notadamente em cotejo com sua renda

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
e o total de endividamento já existente, o que vai ao encontro da prevenção
à inadimplência e ao superendividamento.
Não há que se confundir o Sistema de Informação de Crédito
SCR com os cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito como
SERASA e SCPC. Estes últimos divulgam a pedido de qualquer credor
(bancos, lojas, pessoas físicas e jurídicas) a existência de débitos
inadimplidos pela pessoa, enquanto aqueles informam ao Banco Central do
Brasil exclusivamente a existência de operações financeiras contraídas por
seus clientes e as respectivas situações, se de adimplência ou
inadimplência, nada mais.
Frise-se, apenas as instituições financeiras com a autorização
expressa do cliente podem efetuar a consulta ao Sistema de Informação de
Crédito SCR.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
No entanto, ao contrário do quanto afirmado pela autora, loja
nenhuma tem acesso a ele.
Não bastasse isso, em uma análise do relatório SCR
apresentado no processo, evidencia-se que a autora não teria qualquer
apontamento desabonador declarado pela ré, ou seja, na coluna de crédito
“vencido” ou na de “prejuízo”, mas tão somente indicativo da existência de
concessão de crédito e sua modalidade no campo “a vencer”.
Logo, infere-se que eventual rejeição de crédito pela loja
Claro teria sido decorrente de alguma negativação da autora perante o
Serasa ou SCPC. E isso se confirma ao analisar os documentos de fls. 97 e
98 dos autos, que indicam a persistência inclusive de débitos junto à Caixa
Econômica Federal.
Não houve especificação temporal de quando teria ocorrido o

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
evento de tentativa de compra de produto, mas certamente tal recusa de
concessão de crédito não adveio de consulta ao Sistema de Informações de
Crédito SCR, sobretudo sem autorização da autora.
Também não há qualquer indicação negativa da autora em
referido sistema de crédito, tampouco pontuação restritiva por ele sugerida,
notadamente em relação às operações financeiras realizadas com a ré.
Relembre-se, por fim, que a ré apresentou documento (fl.96),
não especificamente impugnado, de que a autora ainda teria operação
financeira aberta em relação a contrato de cartão de crédito, dívida esta
renegociada entre as partes com aprovação em 01.05.2018 para o
pagamento em 12 prestações, sem que houvesse comprovação pela
consumidora de sua integral quitação a justificar a exclusão definitiva de
qualquer informação correspondente perante o Sistema de Crédito SCR.

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
Portanto, não procede nenhum dos pedidos autorais, seja para
declarar a inexistência de débito, condenar a ré à obrigação de fazer ou ao
pagamento de indenização por danos morais, por absoluta falta de
demonstração da prática de ilícito perpetrado pela instituição bancária.
Destarte, reforma-se a conclusão de primeiro grau e julgam-se
improcedentes os pedidos, com atribuição da autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% do valor corrigido da causa, com estofo no artigo 85, §§2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade da
obrigação em razão da concessão da justiça gratuita em seu favor.
Por via de consequência, ficam rejeitados os fundamentos
recursais apresentados pela autora sobre a suposta incorreção da aplicação
da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça pela r. decisão originária.

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1009833-94.2018.8.26.0066
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso da ré e
rejeita-se o da autora.
Sebastião Flávio
Relator